Tribunal: TJBA
Processo: 0121773-92.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121773-92.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MADEIREIRA PORTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito. 2. Fato relevante. Após a penhora de bem imóvel em valor superior ao débito atualizado, a Fazenda Pública deixou de requerer medidas pertinentes à satisfação do crédito por mais de cinco anos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser declarada sem a observância do procedimento específico estabelecido no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), notadamente quando há penhora realizada e a Fazenda Pública deixa de requerer medidas para o prosseguimento da execução. III. Razões de decidir 4. Conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.533/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. Embora não tenha havido decisão expressa suspendendo o processo pelo prazo de 1 ano, a Fazenda Pública teve ciência da penhora de bem imóvel em valor superior ao débito atualizado, mas deixou de requerer medidas pertinentes à satisfação do crédito, como o pedido de leilão do imóvel penhorado. 6. A paralisação do feito não decorreu de falha no impulso oficial pelo Judiciário, mas da inércia da Fazenda Estadual que, por mais de 5 (cinco) anos, deixou de requerer medidas efetivas para a satisfação do débito tributário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.533/RS, Tema 566, Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0121773-92.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MADEIREIRA PORTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08